Tribunal: TJMT
Processo: 1007425-18.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007425-18.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PRISCILA FERREIRA NUNES - CPF: 040.077.731-22 (APELADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), PATRICIA SOUZA - CPF: 036.573.311-31 (APELADO), RAUL SANTOS COSTA NETO - CPF: 815.234.081-20 (APELANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARIO MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 175.597.581-34 (APELANTE), RAUL SANTOS COSTA NETO - CPF: 815.234.081-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (APELANTE), MARIO MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 175.597.581-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (APELANTE), ADEVAIR ALMEIDA DA COSTA - CPF: 704.026.711-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BARBARA REGINA DE SOUZA PINTO SARAIVA TAQUES - CPF: 355.596.228-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE
APELAÇÃO
– ART. 1.030, II DO CPC/15
–

embargos de terceiro
–
extinção com resolução do mérito
–

BAIXA NA CONSTRIÇÃO HOMOLOGADA
-
ausência de pretensão resistida
– APELAÇÃO DO
S PATRONOS DO EMBARGADO
PLEITEANDO
A
FIXAÇÃO DE
HONORários
sucumbenciais
– ACÓRDÃO QUE
MANTEVE A SENTENÇA RECORRIDA
–
AUSÊNCIA DE VENCEDORES E VENCIDOS - NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 303/STJ E DO TEMA 872/STJ
–
ACÓRDÃO MANTIDO - juízo de retratação negativo – recurso desprovido.

1. Não há que se falar que o acórdão contrariou o entendimento pacificado do STJ, conforme orientação do REsp 1.452.840/SP
(
Tema 872/STJ
), posto que, na hipótese, não restou evidenciad
a a configuração de vencedores e vencidos que ensejasse a fixação de honorários advocatícios com fulcro no princípio da causalidade.

2. Juízo de retratação
negativo.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
rejulgamento
de ac
ó
rdão que,
à
unanimidade
,
negou
provimento
ao
Recurso de Apelação Cível
interposto p
o
r

SIDNEI GUEDES FERREIRA e MARCAL YUKIO NAKATA
,

para
manter a sentença
que extingui
u
o feito com resolução de mérito
e
deixou de fixar honorários advocatícios em razão da ausência de pretensão resistida.

Contra o mencionado acórdão a parte
apelante
interpôs
Recurso Especial
(ID
281692874
)
,
alegando, em suma, violação ao
s
artigo
s
85, § 2º,
e 489, §1º, inciso IV, ambos
do CPC/15
.

Por reconhecer a divergência do acórdão com o aresto paradigma proveniente do Superior Tribunal de Justiça (REsp
1.452.840
/SP,
Tema
872
/STJ
), a Vice-Presidência deste Tribunal determinou a
devolução
dos autos a este órgão fracionário para, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC/15, realizar-se possível juízo de retratação.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao analisar
a apelação cível
, foi proferido o v. acórdão (ID
267416282
):

“R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação (ID. 244948226), interposto por
SIDNEI GUEDES FERREIRA e MARCAL YUKIO NAKATA
contra a sentença de ID. 244948217, proferida aos Embargos de Terceiro n. 1007425-18.2024.8.11.0041, opostos por
PRISCILA FERREIRA NUNES e PATRICIA SOUZA
em face de
RAUL SANTOS COSTA NETO,
que extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “a” do CPC/2015, condenando as embargantes ao pagamento das custas, deixando de fixar honorários advocatícios ante a ausência de pretensão resistida.

Os ora apelantes, que são patronos do Sr. RAUL SANTOS COSTA NETO, recorrem da não fixação de verbas advocatícias pelo magistrado sentenciante, afirmando que as partes apeladas causaram a constrição indevida que ensejou a oposição dos presentes embargos, razão pela qual devem ser condenadas ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Deste modo, pugnam pelo provimento recursal para que seja reformado o decisum recorrido, a fim de condenar as partes apeladas ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos apelados.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 244948230).

Isento o preparo recursal, consoante ID. 245755669.

É o
relatório.-

V O T O

Conforme relatado, os presentes Embargos de Terceiro decorrem da Execução de Título Extrajudicial 0019937-02.2014.8.11.0041, ajuizada por RAUL SANTOS COSTA NETO, em face de MARIO MARQUES DE ALMEIDA, que visava o recebimento de R$ 57.983,18 (cinquenta e sete mil, novecentos e oitenta e três reais e dezoito centavos), referente ao débito gerado do cheque n. 9000124.

No bojo da referida execução, foi deferida a penhora do veículo HYUNDAY/CRETA 1.6 Flex, de placa QBS-1H82, de propriedade da esposa do executado Mario Marques de Almeida, Sra. Eliene Ferreira Marques de Almeida (ID. 86481546 daqueles autos).

PRISCILA FERREIRA NUNES e PATRÍCIA SOUZA, ora apeladas, opuseram os presentes Embargos de Terceiro (ID. 244946691), afirmando ser delas a posse do veículo acima indicado, e que, à época da aquisição, apenas utilizaram o nome da Sra. Eliane Ferreira (que é tia de uma delas) para contratar o financiamento que permitiu a compra, requerendo a baixa da restrição inserida no registro do veículo.

O feito teve regular processamento e, em 16/05/2024, o Sr. RAUL SANTOS COSTA NETO, por meio de seus advogados (ora apelantes), manifestou-se aos autos concordando com a baixa na penhora recaída ao veículo possuído pelas partes ora apeladas (ID. 244948212).

Ante a concordância do embargado, o magistrado a quo proferiu sentença em 15/08/2024, extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso III, “a”, do CPC/2015, condenando as embargantes ao pagamento das custas processuais, deixando de fixar honorários sucumbenciais.

Irresignados, recorrem os ora apelantes, afirmando ser devida a condenação das recorridas em verbas advocatícias, afirmando que estas, ao utilizar-se do nome da Sra. Eliane para adquirir o veículo, expuseram-no ao risco, dando causa à constrição indevida que motivou a oposição dos presentes embargos.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se ser caso de desprovimento do recurso.

Isto porque, no caso, é incabível a condenação das
partes apelantes aos honorários sucumbenciais, posto que não deram causa à constrição indevida, vez que adquiriram o veículo em momento anterior à penhora, sendo, portanto, justas possuidoras do bem, conforme comprovantes de
IDs
. 244947656, 244947665, 244947667 e 244947679.

Por outro lado, também não é justa a condenação da parte embargante, sendo razoável que, na tentativa de satisfazer seu crédito, tenha obtido penhora do veículo que, aos olhos de terceiros, pertencia à devedora, Sra. Eliane.

Na hipótese, verifica-se não haver vencedor ou vencido, sendo, portanto, incabível a fixação de honorários sucumbenciais a quaisquer das partes.

Neste sentido:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO - PROCEDÊNCIA -
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
ATRIBUÍDO AO BANCO EMBARGADO -
DESCABIMENTO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE REAL ENTRE AS PARTES -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. Se restou demonstrado que por ocasião da lavratura do auto de penhora o imóvel objeto da lide era de propriedade do segundo executado, só vindo a ser alienado aos embargantes mais de uma década após, à toda evidência, agiu o apelante/embargado em regular exercício de direito de credor, não havendo se falar tenha dado causa ao ajuizamento dos Embargos de Terceiro. Por outro lado, se os embargantes/apelados propuseram os Embargos de Terceiro porque supôs haver “ameaça” à sua propriedade, também não há razão para imputar-lhes culpa quanto ao ajuizamento da demanda.
Assim, pelo princípio da causalidade, sem que haja configuração de vencedor e vencedor, não há como haver condenação aos honorários de sucumbência, devendo cada parte arcar com os honorários do seu
patrono.-
”

(TJ-MT 10024468120228110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DECLARADA DE OFÍCIO – REVELIA E
AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INVIABILIDADE
– RECURSO PROVIDO.
Não há como condenar o autor a pagar honorários sucumbenciais ao advogado dos réus
se estes tiveram a ilegitimidade passiva declarada de ofício
e não ficou configurada a pretensão resistida.”

(TJ-MT 10528475520208110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2023)

Ademais, ressalta-se que a atuação dos patronos ora apelantes aos autos foi mínima, tendo em vista que, até a prolação da sentença, realizaram o protocolo de apenas uma manifestação, na qual o seu cliente, Sr. RAUL, concordava com o pedido formulado pelas embargantes, não sendo razoável a condenação das requeridas aos honorários advocatícios.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.-
”

Denota-se do julgamento proferido no
REsp
1.452.840
/SP
,
sob a técnica dos recursos repetitivos, de onde se extraiu o
Tema
872
/STJ
,
que
este foi claramente definido para os casos
em que há a
distribuição d
e
honorários
advocatício
s

em
embargos de terceiro
:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO.
DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA.
DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973 .2. "É admissível a oposição de Embargos de Terceiro
fundados
em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ).3. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade .Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".4. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem .5. Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência.6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490 .605/SC: "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de
Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio".7. Para os fins do
art
.
1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7º, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".
8 .
Precedentes:
AgRg
no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro
Benetido
Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
06/03/2012;
EDcl
nos
EDcl
no REsp 375 .026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1ª
Regidão
), Segunda Turma,
DJe
15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007,
p .
158;
AgRg
no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244 .9. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que "a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência".10. Recurso Especial
desprovido.
Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973).
”

(STJ - REsp: 1452840 SP 2014/0097324-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/09/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
05/10/2016)

Pois bem.

In
casu
, verifica-se que a controvérsia reside
na
possibilidade de

aplicação d
a Súmula n. 303/STJ e do

recurso
repetitivo (REsp 1.
452
.
840
/SP,
Tema
872
/STJ
),
que estabelece
m
,
respectivamente
:

“
Súmula 303/STJ.

Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.” (SÚMULA 303/ CORTE ESPECIAL, julgado em 03/11/2004, DJ 22/11/2004, p. 411)

“Tema 872/STJ.
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".

Assim, no caso em comento, constata-se que o juízo de origem, ao homologar
a concordância do exequente em retirar a restrição do veículo, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, do CPC/2015, condenando as
embargantes ao pagamento das custas processuais e deixando de fixar honorários de sucumbência, em virtude da ausência de pretensão resistida.

Inconformados, os advogados do exequente interpuseram recurso de apelação, no qual pleitearam a condenação das embargadas
/apeladas em
honorários advocatícios
, em atenção ao princípio da causalidade.

Esta Corte, ao julgar a apelação, negou-lhe provimento,
sob o argumento de que no caso em comento é impossível a fixação de honorários sucumbenciais, uma vez que
havendo concordância com a baixa na penhora, não houve vencedores e nem vencidos, mantendo a sente
nça recorrida.

Posteriormente, os apelantes interpuseram recurso especial, no qual alegaram
violação aos artigos 85, § 2º, e 489, §1º, inciso IV, ambos do CPC/15, bem como ao entendimento consolidado no Tema n. 872/STJ
e na Súmula n. 30/STJ
,
defendendo
a condenação das embargantes/apeladas aos honorários advocatícios.

A Vice-Presidência deste Tribunal, ao analisar o recurso, reconheceu a plausibilidade da tese recursal, determinando o retorno dos autos para
possível
juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC/15.

Entretanto,
in
casu
,
não
se
vislumbr
a
motivos para a reforma do
decisum
.

Isto porque, como apontado no acórdão ora recorrido,
a questão posta aos autos foi sanada sem que houvesse resistência à pretensão das embargantes/apeladas
, não havendo condenação em honorários advocatícios a quaisquer das partes.

Assim, não havendo a configuração de vencedores e vencidos,
é incabível a fixação de honorários advocatícios, porquanto não houve quem deu causa à constrição indevida,
afastando-se a
aplicação do princípio da causalidade e, por consequência, da Súmula n. 303/STJ e do Tema n. 872/STJ.

Portanto, constatado que a manutenção da sentença recorrida se deu com

motivação adequada e soluciona
ndo
a
controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese, não há que se falar em contrariedade à Sumula n. 303 e ao Tema n. 872, ambos do STJ.

Com essas considerações, em Juízo de Retratação Negativo, mantenho o acórdão recorrido.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025